Tribunal: TJES
Processo: 5015816-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015816-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE AZEVEDO MENDONCA
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Márcia de Azevedo Mendonça em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, alegando que permaneceu sem abastecimento de água em sua residência por quatro dias, a partir de 27/05/2023. Requereu a declaração de quitação de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob a alegação de falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou que, embora a CESAN tenha admitido a existência de paralisação emergencial em 28/05/2023 para substituição de um registro, o serviço foi restabelecido em 29/05/2023, inexistindo ato ilícito, pois a interrupção decorreu de caso fortuito previsto no art. 6º, §3º, I, da Lei 8.987/95. Destacou ainda que cabia à autora comprovar o desabastecimento efetivo em sua residência, ônus do qual não se desincumbiu.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado, alegando que houve má prestação do serviço e que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Sustentou que a interrupção do abastecimento de água, serviço essencial, configura falha na prestação e enseja indenização por danos morais, por se tratar de situação que ultrapassa mero aborrecimento. Pleiteou a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial

Apesar de regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, a recorrida se manteve inerte.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, entretanto, a pretensão recursal merece prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente demanda deve ser analisada à luz do microssistema consumerista, posto que a recorrida se enquadra como fornecedora de serviços públicos essenciais e a recorrente como consumidora final, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente alega que houve paralisação total do fornecimento de água por quatro dias, a partir de 27/05/2023, enquanto a recorrida admite que houve interrupção, mas apenas parcial e pelo período de dois dias, em razão da necessidade de substituição emergencial de registro de descarga no bairro Cobilândia.

Todavia, nenhuma das partes apresentou prova robusta que comprovasse suas alegações. No entanto, em se tratando de relação de consumo e diante da admissão expressa da recorrida quanto à interrupção do serviço, deve prevalecer a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à fornecedora comprovar as razões e a real extensão da interrupção, por deter melhores condições técnicas de produzir tais elementos.

Nesse sentido, em desrespeito ao disposto no art. 373, II, do CPC, a recorrida se limitou a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de qualquer prova idônea, como registros de chamados técnicos, relatórios de manutenção ou mesmo documentos sistêmicos que pudessem atestar o período de interrupção ou a real necessidade da medida.

Assim, diante da ausência absoluta de prova produzida pela fornecedora, deve ser reconhecida a veracidade das alegações autorais, concluindo-se que a interrupção injustificada do fornecimento de água perdurou por quatro dias.

A condenação se impõe, pois a interrupção de serviço essencial, como o abastecimento de água, pelo período de quatro dias, atenta contra direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral presumido (in re ipsa). A água é bem essencial à vida e à saúde, e sua falta prolongada causa prejuízos extrapatrimoniais evidentes, superando o mero aborrecimento cotidiano.

Portanto, diante de tais ressalvas, entendo adequada a fixação da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais experimentados pela recorrente, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)